Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713518-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante reafirma a presença de equívocos nos cálculos da Contadoria quanto à atualização dos depósitos realizados e à sobreposição de encargos moratórios. Requer a reconsideração da decisão para que “seja concedido efeito suspensivo integral ao recurso de Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator